Tribunal: TJMT
Processo: 1041850-94.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041850-94.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CENTRO CONTABIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 06.938.363/0001-59 (RECORRENTE), CAROLINE COSTA BARANCELLI DE ARAUJO - CPF: 023.656.621-02 (ADVOGADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E DEU-LHE PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO RECLAMANTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO
S
INOMINADO
S
.

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.

N
ULIDADE D
A

SENTENÇA
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
S
. SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO NÃO
COMPROVADA
.

RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO

DA

RECLAMANT
E

P
REJUDICADO.

1.

A

ausência
de
intimação
da
parte
para se
manifestar

acerca
de
vídeo
que
não

influenciou
a
sentença

desfavorável

e
sobre

o
qual
teve

a

oportunidade
de se
manifestar
e
impugnar
o
seu

conteúdo
,
ainda
que
na

fase

recursal
,
não

acarreta

nulidade
processual,
porquanto

inexiste

prejuízo
.

2.
Segundo a Teoria
Finalística
,
adotada

pelo
CDC,
caracteriza
-se
relação
de
consumo

quando

há

fornecimento
de
produtos

ou

serviços

ao

destinatário
final, com
intuito

lucrativo
.
No
caso
, a
relação
de
consumo

está

caracterizada
, pois a
parte

reclamante
é a
destinatária
final
dos
serviços
de
telefonia

e a
parte

reclamada

tem

intuito

lucrativo
.

3
.
Nas relações de consumo, os prestadores de serviço
s
têm o dever de executá-lo
s
com qualidade e
eficientemente
(art. 22 do CDC).
Não havendo prova de que o
pacote

de chamadas internacionais
(
“
VIVO TRAVEL EUROPA
”
)
fo
i
contratado,
conclui
-se que
as cobranças consignadas na fatura estão corret
a
s
,
não h
avendo
falha na prestação do serviço e
nem
conduta ilícita.

3.
O reconhecimen
to da inexistência de conduta ilícita prejudica o julgamento do recurso interposto pela partereclamante, que almejava tão somente a indenização por dano moral e a repetição do indébito.

4.
Recurso
da
reclamada

conhecido
e
provido
.

Recurso
d
a

reclamante

prejudicado
.

5.
Sem
c
ustas

processuais
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1041850-94.2024.8.11.0001

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
TELEFONICA BRASIL S.A. e CENTRO CONTABIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Recorrido
:
CENTRO CONTABIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CENTRO CONTABIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

ajuizou

reclamação

em
face
de
T
ELEFONICA BRASIL S.A
.
Noticiou
que
contratou

pacote
de
telefonia

internacional
com a
reclamada
, no
entanto
,
vem

sendo

cobrado

por

valores

superiores

aos
do
serviço

contratado
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que: a)
ficou

comprovada
a
contratação
do
pacote
"
VIVOTRAVEL EUROPA
"; b)
os

valores

cobrados

são

indevidos
; e c)
não

ficaram

caracterizado
s

os

danos

morais
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

As partes
interpuseram

Recurso
s

Inominado
s
.

A
reclamada
,
em

resumo
,
sustentou
que:
a)
não
se
aplica

o
Código de
Defesa
do
Consumidor

ao

presente

caso
; b)
não

houve

a
contratação
do plano "
VIVOTRAVEL EUROPA
"
pela
parte

reclamante
,
mas
somente

a
ativação

dos
serviços
de roaming
das
linhas
para o
uso

internacional
(roaming
internacional
); e
c
)
é
indevida
a
restituição
de
valores

fixada
, pois a
cobrança

impugnada

não

foi

paga
pela
empresa

requerente
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
pa
rte

reclamante

afirmou

que: a)
sofreu

dano
mora
l
decorrente
das
cobranças

indevidas
; e b) a
restituição
dos
valores

deve

ocorrer

em
dobro.
Requereu

a
reforma
da
sentença

para
serem

concedidas
as
referidas

indenizações
,
na
forma
pleiteada

pelo

autor
.

Nas
c
ontrarrazões
, a
parte

reclamada

TELEFONICA BRASIL S.A.
impugnou
a
gratuidade
da
justiça

concedida
à
parte

reclamante
e, no
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais
,

requerendo
o
não

provimento
do
recurso

interposto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

H
averá
nulidade

somente

quando
: (a)
não
for
observada
a forma do
ato
processual
impugnado
(art. 277, 1a
parte
); (b)
não
for
alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277, 2a
parte
); (d) for
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo

à

uma
das partes (art. 283,
parágrafo

único
).

No
presente

caso
, a
part
e

reclamada

alega

nulidade
da
sentença

argumentando
que
houve

cerceamento
de
defesa
,
por

não

ter

sido

intimada
para
se
manifestar

sobre
o
vídeo

juntado
com
a

impugnação
à
contestação
.

Em
análise
dos autos,
apesar
de

não

ter

sido

intimada

para
se
manifestar

s
o
bre
o
referido

elemento
de
prova
,
tal

fato

não

ocasionou

nenhum

prejuízo
à
reclamada
,
pois
não

foi

determinante
para a
sentença
de
procedência
,
que

sequer

citou
o
vídeo

em

questão
.
A
l
ém

disso
,
a

empresa
de
telefonia

teve
a
devida

oportunidade

de se
manifestar

em

relação

à
aludida

prova
,
mesmo
que
em

fase

recursal
,
inclusive
para

impugnar
o
seu

conteúdo
, mas
preferiu

somente

a
rgui
r
a
nulidade
da
sentença
.

Dessa forma,
não

sendo

evidenciado

qualquer

prejuízo

sofrido
pela
empresa
de
telefonia
,
não

há
que se
falar

em

nulidade
.

Neste
sentido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. A
jurisprudência

desta
Corte é
reiterada
no
sentido
de que a
decretação
da
nulidade
processual,
ainda
que
absoluta
,
depende
da
demonstração
do
efetivo

prejuízo

por

aplicação
do
princípio
do
pas
de
nullité

sans

grief
.
(...)

(
STJ
AgRg
no HC 508.987/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado

em
05/09/2019,
DJe
17/09/2019).

N
a
mesma

linha

já

decidiu

esta

Turma

Recursal
:

(...)
Ausente

prejuízo

não

deve
ser
reconhecido
à
ocorrência
de
nulidade

na
forma do
disposto
no § 1o do art. 13 da Lei 9.099/95.
Recurso

Improvido
. (N.U 1017060-74.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)

1. Haverá
nulidade

apenas

quando
: (a)
não
for
observada
a forma do
ato
processual
impugnado
(art. 277, 1a
parte
); (b)
não
for
alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277, 2a
parte
); (d) for
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo

à

uma
das partes (art. 283,
parágrafo

único
).
A

ausência
de
oportunidade
à
parte
de se
manifestar

sobre

documentos

novos

juntados

nos
autos
não

gerou

prejuízo
à
parte

recorrente
, visto que
não

dizem

respeito

ao

objeto
da
lide
. (...) (N.U 1039963-09.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)

Portanto
,
a

arguição
de
nulidade

deve
ser
rejeitada
.

Relação
de
consumo
.

Nos
termos
dos
artigos
2o e 3o do CDC,
há

relação
de
consumo

quando
o
fornecedor

presta

serviço

ou

vende

produto

ao

destinatário
final, com o
intuito
de
auferir

lucro
.

Em
regra
, a
caracterização
da
relação
de
consumo
é
feita

mediante

a

aplicação
da Teoria
Finalista
.
Todavia
,
em

situações

excepcionais
,
essa

teoria

pode
ser
mitigada
, para
autorizar

a

incidência
do CDC
nas

hipóteses

em
que a
parte
,
embora

não

seja
a
destinatária
final do
produto

ou

serviço
,
apresenta
-se
em

situação
de
vulnerabilidade

técnica
,
jurídica

ou

financeira
,
aplicando
-se,
então
, a Teoria
Finalista

Mitigada
.

Neste
sentido
:

(...) 1. A
jurisprudência

desta
Corte é no
sentido
de que o Código de
Defesa
do
Consumidor

não
se
aplica
no
caso

em
que
o

produto

ou

serviço
é
contratado
para
implementação
de
atividade

econômica
,
já
que
não

estaria

configurado
o
destinatário
final da
relação
de
consumo
,
podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria

finalista

quando

ficar

comprovada
a
condição
de
hipossuficiência

técnica
,
jurídica

ou

econômica
da
pessoa

jurídica
(...) (STJ
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
23/10/2023,
DJe
25/10/2023).

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que
o

reclamante
é
destinatário
final do
serviço
e a
parte

reclamada

possui

intuito

lucrativo
,
caracterizando
a
relação
de
consumo
e,
consequentemente
,
devendo
ser
aplicadas
, no
caso

concreto
, as
regras

protetivas
do Código de
Defesa
do
Consumidor
.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
executá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Neste
sentido
:

(...)
4. Falha
na

prestação
de
serviço
. Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.
Não

havendo

provas
de que a
parte

reclamante

solicitou
a
suspensão
da
cobrança
do
serviço
de "Streaming",
ou
o
respectivo

cancelamento
, o que
poderia
ser
demonstrado

até

mesmo

por

meio
de simples
número
de
protocolo
de
call
center, presume-se que
estes

foram

executados
de forma
eficiente
pela
parte

reclamada
e,
consequentemente
,
não

há

conduta

ilícita
.
Destaco
que,
não
obstante a
parte

recorrente

alegue

ter

solicitado
, via e-mail, o
referido

cancelamento
,
os

documentos

juntados

em
nada
corroboram
e
nem

tampouco

evidenciam
,
ainda
que
minimamente
,
qualquer

solicitação
de
cancelamento
pela
parte

reclamante
.
(...)
(N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A
Instituição
Financeira
quando
da
contestação
de
contratação

em

ambiente
virtual
ou

não
,
deve

identificar

claramente

a

origem
(
fone

fixo
,
unidade

móvel
, site, app,
caixa

eletrônico
, etc...
),
bem

como
,
a

efetiva

utilização
do
serviço
(
saque
,
transferência
,
pagamentos
, etc...
), sob
pena
de,
na

dúvida
,
preponderar
a
tese
do
consumidor
. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024)

No
ca
so
dos autos, a
parte

reclamante

sustentou
que
o

serviço
de
telefonia

foi

prestado
de forma
ineficiente
pela
parte

reclamada
, pois
contratou

o
pacote

“
VIVO TRAVEL

EUROPA
”

pelo

valor
mensal
de R$ 24,90
,
para duas
linhas

telefônicas
de
sua

titularidade
,
com
fidelidade
de 12 meses, no
entanto
,
após
a
realização
de
uma

viagem

internacional
,
foi

realizada

cobrança
de R$ 1.459,69,
quantia
superior
à

contratad
a
.

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
, nota-se que a
parte

reclamante

não

demonstrou
que,
efetivamente
,
realizou
a
contratação
do
referida

pacote
com a
parte

reclamada
,
isto

porque

não juntou nenhum

documento
de
confirmação
da
contratação
,
contrato
do
pacote

supostamente

contratado
,
mesmo
que
eletrônico
, e
nem

mesmo

qualquer

protocolo de call center a fim de evidenciar

a

alegada

adesão
.

D
estaca
-se
que
o

documento

juntado
no ID 255983792/PJe2
não

demonstra

a
referida

contratação
do
pacote

descrito

como

VIVO TRAVEL EUROPA
.
Além

disso
, é
possível

aferir
da
resposta
da
parte

reclamada
à
parte

reclamante
(ID 255983793/PJe2) que, de
f
ato
,
não

houve
a
contratação
do
referido

serviço
.

Do
mesmo
modo, o
vídeo

juntado

com
a

impugnação
(
ID 255983806/PJe2
)

não

comprova

a

adesão

àquele
plano
mencionado
,
demonstrando

somente
o
funcionamento
e
opções
do
aplicativo
da Vivo
.

Vale
ressaltar
que embora deva ser proporcionado ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6o, inciso VIII do CDC), no presente caso, o ônus probatório continua com a parte reclamante, visto que não é hipossuficiente para comprovar que efetivamente contratou a pacote
VIVO TRAVEL EUROPA
,
o que poderia
ser feito mediante
a juntada de um simples
protocolo de
call
center
.

Aliás
,

importa

esclarecer
que

atribuir
o
ônus
da
prova
à
parte

reclamada
,
para
que
esta

comprove

fato

negativo
(
inexistência
de
contratação
do plano),
não
é
permitido

pelo

ordenamento

jurídico
,
uma

vez
que se
trataria
de
prova

impossível
.

Dessa forma,
inexistindo

evidências
da
efetiva

contratação
do plano VIVO TRAVEL EUROPA,
o valor
cobrado

na

fatura
,
refere
nte

à
s

ligações

realizadas

em

viagem

internacional
, é
devido
à
parte

reclamada
e
não

constitui

conduta

ilícita
.

Recurso

prejudicado
.

Com o
provimento
do
re
curso

interposto
pela
parte

reclamada
,
qu
e
reconhece
a
regularidade
da
cobrança

impugnada
e

a

inexistência
da
conduta

ilícita
,
encontra
-se
prejudicado
o
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
,
qu
e
almejava

a

indenização

por

dano
moral e a
repetição
do
indébito
.

Dispositivo
.

Posto
isso
: a)
conheço

do
re
curso

interposto
pela
parte

reclamada

e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
; e b)
julgo

prejudicado

o
recurso
da
parte

reclamante
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
resultado

do
julgamento
,

deixo
de
cond
enar
as partes
em

custas
e
honorários
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025